Tribunal: TJMT
Processo: 0038951-27.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0038951-27.2018.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA
MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE
WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO
APELADOS(S): ADEMAR LEITE FARIAS
MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA, MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE e WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 547907), que absolveu ADEMAR LEITE FARIAS de roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas] - art. 157, § 2o, II, V e § 2o-A c/c art. 70, ambos do CP - e condenou SAMUEL HENRIQUE SILVA NETO PEREIRA, MARCOS YONEO ARAUJO MIKUNE e WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas], o primeiro a 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, o segundo a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, e o terceiro a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, todos em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II, V e § 2o-A c/c art. 70, ambos do CP - (ID 34318968).
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 38172014).
Sobre o pedido incidental formulado pelo apelante WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO, verifica-se sua prejudicialidade porque o Juízo da Execução Penal o progrediu para o regime semiaberto, em 17.4.2020 (SEEU NU 2000758-69.2019.8.11.0042), não estando mais sob custódia cautelar.
Com essas considerações, JULGA-SE PREJUDICADO o pedido.
Intimem-se e voltem-me conclusos.